Tribunal: TJSP
Processo: 2035666-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Remoção
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Remoção – Decisão interlocutória que indeferiu a liminar – Ausência dos requisitos autorizadores em sede de cognição sumária – Vedação de concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que "esgote, no todo ou qualquer parte, o objeto da ação" – Inteligência do artigo 1o, da Lei n. 9.494/97, em conjunto com o artigo 1o, §3o, da Lei n.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Remoção – Decisão interlocutória que indeferiu a liminar – Ausência dos requisitos autorizadores em sede de cognição sumária – Vedação de concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que "esgote, no todo ou qualquer parte, o objeto da ação" – Inteligência do artigo 1o, da Lei n. 9.494/97, em conjunto com o artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/92 – Decisão mantida – Recurso improvido.